Tribunal: TJES
Processo: 5001455-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001455-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CANDIDA AUGUSTA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão, proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória,
na ação de nº 0001015-98.2021.8.08.0024, que concedeu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de quarenta e oito horas, e na agência indicada, promova o pagamento dos benefícios previdenciários já disponíveis em favor da Autora, através de seu(s) Curador(es), sob pena de multa diária correspondente a R$ 2.000,00, até o limite provisório de R$ 20.000,00.

Inconformado, sustenta o Banco agravante, em suma, que: (I) a agravada CANDIDA AUGUSTA DOS SANTOS SOUZA possui benefício na modalidade PAB devolvido ao INSS, (II) não é possível efetuar o pagamento ao beneficiário ou aos seus representantes sem que o INSS reenvie o valor do benefício ao banco, (III)

não houve recusa em liberar o valor em favor da parte autora. O pagamento do benefício na modalidade PAB deve ser feito apenas ao recebedor informado pelo INSS, (IV) não constam representantes legais cadastrados no sistema, (V) a multa é indevida, bem como encontra-se elevada.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da decisão agravada nos termos da fundamentação descrita acima, bem como o afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1083099)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1182670).

Parecer do Ministério Público pelo provimento (Id n. 1604874).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão, proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória,
na ação de nº 0001015-98.2021.8.08.0024, que concedeu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de quarenta e oito horas, e na agência indicada, promova o pagamento dos benefícios previdenciários já disponíveis em favor da Autora, através de seu(s) Curador(es), sob pena de multa diária correspondente a R$ 2.000,00, até o limite provisório de R$ 20.000,00.

Inconformado, sustenta o Banco agravante, em suma, que: (I) a agravada CANDIDA AUGUSTA DOS SANTOS SOUZA possui benefício na modalidade PAB devolvido ao INSS, (II) não é possível efetuar o pagamento ao beneficiário ou aos seus representantes sem que o INSS reenvie o valor do benefício ao banco, (III)

não houve recusa em liberar o valor em favor da parte autora. O pagamento do benefício na modalidade PAB deve ser feito apenas ao recebedor informado pelo INSS, (IV) não constam representantes legais cadastrados no sistema, (V) a multa é indevida, bem como encontra-se elevada.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da decisão agravada nos termos da fundamentação descrita acima, bem como o afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Decisão liminar deferindo o efeito susoensivo (Id n. 1083099)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1182670).

Parecer do Ministério Público pelo provimento (Id n. 1604874).

É o relatório no essencial.

Trata-se na origem de ação, na qual a parte Autora/agravada alega, em apertada síntese, os seguintes fatos: que é pessoa interditada; que têm a receber benefício junto ao INSS a título de auxílio-doença, que inclusive foi colocado a sua disposição pela referida autarquia; que compareceu até a agência do Banco do Brasil, por meio de seu Curador, para realizar o saque do benefício, no entanto teve sua solicitação rejeitada; que o Requerido exige a presença da própria Autora para realizar o levantamento da quantia.

Após analisar cuidadosamente os autos, concluo que assiste razão ao banco agravante no sentido de não poder, no momento, cumprir a determinação judicial agravada, em razão da necessidade de regularização dos cadastros, bem como o reenvio dos valores pelo INSS ao Banco. Explico.

Consoante se verifica dos dados do benefício no sistema do Banco recorrente, o recebedor indicado pelo INSS é a Srª Candida Augusta dos S Souza, não havendo indicação de representantes legais.

Sendo que o pagamento do benefício, na modalidade PAB, deve ser feito apenas ao recebedor informado pelo INSS.

Dessa forma, em uma primeira análise, verifica-se que o Banco agiu dentro da legalidade, observando os procedimentos de segurança, sendo indevida a cominação de multa. Havendo necessidade, portanto, de regularização dos cadastros da beneficiária.

Em que pese os agravados, em contrarrazões, afirmarem que, desde

28/01/2021,

pediram a regularização do cadastro perante o INSS, a fim de incluí-los como curadores, o INSS aparentemente não enviou as informações ao Banco responsável pelo pagamento.

E, a meu ver, esse possível equívoco de sistema não pode ser imputado exclusivamente ao Banco agravante, ainda mais com a cominação de elevada multa, em caso de não efetivação da decisão judicial, mormente quando já houve a devolução do valor ao INSS.

Outrossim, é sabido que a devolução, após o prazo de 60 dias, é uma medida de segurança que foi criada para evitar o pagamento indevido e tentativas de fraude. De forma que o Banco devolve o valor ao INSS, o qual suspende o pagamento até que o beneficiário regularizar a situação.

Essa regularização pode ser feita nas Agências de Previdência Social, por meios eletrônic
os
(
https://meu.inss.gov.br/
) ou na Central Telefônica n. 135. (Fonte:
https://www.gov.br/inss
)

In casu
, considerando que o Banco agiu dentro da legalidade e que o INSS não faz parte do polo passivo da ação, indevida é a obrigação de pagar, imediatamente, sem a devolução do valor pelo INSS ao Banco.

No mesmo sentido encontra-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 1604874):
“Ora, se no sistema de informática responsável por conter os dados das pessoas indicadas pelo INSS como beneficiárias ou como representantes destas ainda não havia sido incluído o nome de nenhum dos dois curadores da agravada, não podia ser exigido do banco comportamento diverso do que fora por ele adotado, considerando, principalmente, a possibilidade de sua responsabilização nos casos de pagamentos indevidos. É de conhecimento geral que, infelizmente, nosso país abriga inúmeros estelionatários, que, por meio de fraudes e falsificações, visam obter vantagens indevidas em prejuízo de terceiros, sejam pessoas físicas e/ou jurídicas, incluindo instituições públicas.

Na verdade, ao que tudo indica, as informações necessárias ao pagamento do benefício aos curadores da agravada não foram repassadas pelo INSS ao banco, devendo, portanto, ser buscada junto àquela instituição a regularização da situação aqui retratada, não havendo, inclusive, nestes autos, notícia de que tal medida tenha sido administrativamente tentada pelos representantes legais da autora/agravada antes do ajuizamento da ação matriz deste recurso”.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAQUE BENEFÍCIO INSS – PAB – CADASTRO DOS REPRESENTANTES LEGAIS NÃO ATUALIZADO – RECUSA DO BANCO – LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 -
Consoante se verifica dos dados do benefício no sistema do Banco recorrente, o recebedor indicado pelo INSS é a Srª Candida Augusta dos S Souza, não havendo indicação de representantes legais.

2

- O pagamento do benefício, na modalidade PAB, deve ser feito apenas ao recebedor informado pelo INSS. Dessa forma, em uma primeira análise, verifica-se que o Banco agiu dentro da legalidade, observando os procedimentos de segurança, sendo indevida a cominação de multa. Havendo necessidade, portanto, de regularização dos cadastros da beneficiária.

3 - A devolução, após o prazo de 60 dias, é uma medida de segurança.

4 – Dstaca-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 1604874):
“Ora, se no sistema de informática responsável por conter os dados das pessoas indicadas pelo INSS como beneficiárias ou como representantes destas ainda não havia sido incluído o nome de nenhum dos dois curadores da agravada, não podia ser exigido do banco comportamento diverso do que fora por ele adotado, considerando, principalmente, a possibilidade de sua responsabilização nos casos de pagamentos indevidos. (...)Na verdade, ao que tudo indica, as informações necessárias ao pagamento do benefício aos curadores da agravada não foram repassadas pelo INSS ao banco, devendo, portanto, ser buscada junto àquela instituição a regularização da situação aqui retratada”.

5 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.